Tribunal: STF
Processo: ARE 1590863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas por réus contra sentença que os condenou por crimes de latrocínio, destruição de cadáver e falsificação de documento.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) excesso de prazo na formação da culpa e na prisão cautelar; (ii) nulidade do processo por ausência de prova da morte das vítimas, apta a respaldar a denúncia pelos crimes de latrocínio; (iii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em função do indeferimento de diligência destinada a apurar notícia de que as vítimas estariam vivas; (iv) nulidade processual e ilicitude das provas, por conta de irregularidades atribuídas à autoridade policial e seus comandados no curso das investigações e durante o contraditório judicial; (v) falsidade e extemporaneidade de documentos remetidos ao Juízo pela autoridade policial; (vi) nulidade pelo fato de um dos investigados não ter sido denunciado; (vii) nulidade por intempestividade das alegações finais do Ministério Público; (viii) nulidade da sentença por falta de apreciação de teses defensivas; (ix) pertinência da condenação imposta aos réus diante das provas existentes nos autos; (x) adequação das penas impostas e do regime prisional estabelecido.
III. Razões de Decidir
3. Encerrada a instrução, e proferida sentença condenatória, na qual foi motivadamente reconhecida a necessidade da manutenção da custódia provisória, cuja legalidade já havia sido anteriormente afirmada, com subsequente expedição das competentes guias de execução provisória, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, ou mesmo, na prisão cautelar que deve levar em consideração, também, o tempo das penas impostas;
4. Não há que se falar em nulidade por ausência de prova da morte dos ofendidos, pois além de ceifarem as vidas das vítimas os criminosos agiram de modo a destruir os seus corpos, com o propósito claro e inequívoco de inviabilizar futuros reconhecimentos, sendo perfeitamente possível, por isso, que outras provas sejam utilizadas para a comprovação da ocorrência dos óbitos;
5. O indeferimento motivado de diligência que se mostra desarrazoada, como aquela em que se pretende investigar notícia infundada de que as vítimas estariam vivas, desconectada de tudo que se apurou nos autos, não acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
6. Eventuais imperfeições do caderno investigatório não se comunicam nem contaminam o processo subsequente, sendo certo que, na hipótese, não foi apresentada prova cabal de que as autoridades e os agentes públicos responsáveis pelos atos de investigação tenham incorrido em abusos ou ilegalidades, adulterado, modificado ou influenciado qualquer prova, ou mesmo, incorrido em impropriedades durante o curso da ação penal;
7. A teor do disposto no artigo 231 do Código de Processo Penal, a remessa de documentos ao Juízo pela autoridade policial durante o curso da ação penal não gera nulidade, especialmente quando assegurado à Defesa o direito de se manifestar a respeito dos novos elementos probatórios, não enseja a instauração de incidente de falsidade, ante a inexistência de evidências de que houve qualquer irregularidade na colheita da referida prova, e não demanda o aditamento da denúncia, pois o artigo 41 do Código de Processo Penal não exige que a exordial descreva ou transcreva as provas que dão suporte à acusação;
8. Não há nenhuma irregularidade no fato de o processo ter sido desmembrado em relação a corréu ao qual se atribuiu infração penal diversa, e que se credenciava à obtenção de ANPP, prestando-se a medida, inclusive, a conferir maior celeridade ao andamento do processo, em respeito à situação dos réus presos;
9. A apresentação tardia de alegações finais pelo Ministério Público caracteriza mera irregularidade, que não conduz ao reconhecimento de nulidade, porquanto o prazo estabelecido no art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal não é peremptório, não se vislumbrando, ademais, a ocorrência de prejuízo, já que foi assegurado à Defesa o direito de se manifestar após a apresentação da peça do órgão acusatório; 
10. Inocorrência de nulidade da sentença, por vício de motivação, uma vez que a decisão afastou motivadamente as diversas teses defensivas formuladas em favor dos acusados, tendo o Magistrado se pronunciado fundamentadamente acerca das questões preliminares suscitadas, de modo a afastá-las, e no mérito, em relação a cada um dos réus, apresentado conclusão, calcada no exame que fez da prova existente nos autos, consoante o seu livre convencimento motivado, no sentido de ser procedente a pretensão punitiva estatal, sem que, por outro lado, a Defesa tenha oposto, oportunamente, embargos de declaração em face da sentença, a fim de que eventual vício de motivação pudesse ser sanado, operando-se a preclusão;
11. Condenação bem aplicada, diante da presença de elementos de convicção que comprovam satisfatoriamente a materialidade dos delitos imputados e a autoria atribuída aos réus, colocando-os no cenário delituoso quando dos fatos e afastando os álibis invocados.
12. Penas redimensionadas e reduzidas, com: reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os dois crimes de latrocínio perpetrados, com acréscimo de 1/2, justificado pela elevadíssima culpabilidade revelada pelos imputados, pelo repugnante motivo do delito, e pelas suas gravíssimas circunstâncias; e reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de destruição de cadáver praticados, com acréscimo de 1/6, justificado pelo número de delitos praticados.
13. Regime prisional fechado bem justificado em função do montante das penas carcerárias aplicadas e da gravidade concreta dos ilícitos penais perpetrados.
IV. Dispositivo e Tese
14. Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos para, confirmadas as condenações, redimensionar e reduzir as penas dos réus, nos termos da fundamentação, mantido o regime prisional inicial fechado. 
Teses de julgamento: 1. O término da instrução e a prolação da sentença tornam prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e na prisão cautelar; 2. O tempo das penas impostas também deve ser considerado para a avaliação de eventual excesso de prazo; 3. A comprovação da morte, quando as vítimas tiveram os seus corpos destruídos, pode decorrer de provas indiretas; 4. O indeferimento motivado de diligência que se mostra desarrazoada não acarreta nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 5. Eventuais imperfeições do caderno investigatório não se comunicam nem contaminam o processo subsequente; 6. A teor do disposto no artigo 231 do Código de Processo Penal, a remessa de documentos ao Juízo pela autoridade policial durante o curso da ação penal não gera nulidade; 7. Não há irregularidade no fato de o processo ter sido desmembrado em relação a corréu ao qual se atribuiu infração penal diversa, e que se credenciava à obtenção de ANPP; 8. A apresentação tardia de alegações finais pelo Ministério Público caracteriza mera irregularidade, que não conduz ao reconhecimento de nulidade, especialmente quando é assegurado à Defesa o direito de se manifestar após a apresentação da peça do órgão acusatório; 9. É válida a sentença em que são analisadas e afastadas as diversas teses defensivas formuladas em favor dos acusados, afigurando-se preclusa a alegação de vício de motivaçãoquando a Defesa não opôs, oportunamente, embargos de declaração em face da decisão; 10. A existência de elementos de convicção suficientes e aptos a comprovar materialidade e a autoria dos delitos imputados aos réus justifica a confirmação das respectivas condenações. 11. Na continuidade delitiva específica entre dois crimes de latrocínio justifica-se a aplicação de acréscimo da ordem de 1/2 em função da elevadíssima culpabilidade revelada pelos criminosos, do repugnante motivo do delito, praticado por torpe ganância, e das suas gravíssimas circunstâncias

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, LIV, LV, LVI e LVII; e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente